Tribunal: STF
Processo: AI 420137
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TETO REMUNERATÓRIO. ESTADO DO AMAZONAS. VANTAGENS PESSOAIS. PERÍODO ANTERIOR À EC 41/03. EXCLUSÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PERÍODO POSTERIOR À REFERIDA EMENDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.